Tribunal: TJMT
Processo: 0002012-25.2016.8.11.0040
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
APELAÇÃO N. 0002012-25.2016.811.0040 – CLASSE CNJ – 417 – COMARCA DE SORRISO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: ALINE DE FATIMA CONSTACIO DA SILVA
Vistos, etc.
Compulsando detidamente os autos, verifico que o processo veio concluso sem manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Desse modo, determino remessa à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer, retornando-me para deliberação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de maio de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.